Tribunal: TJDFT
Processo: 0007709-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007709-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RIVELINO VICENTE DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, RUITER ROCHA MOREIRA, OROZITA DA SILVA BORGES PIRES, ROSALINA FRANCISCA FERREIRA, RANETE COELHO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA VELEZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, REGINA DOS SANTOS, RONELITO FERREIRA DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por WELLERSON MIRANDA PEREIRA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor REGINA DOS SANTOS, cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA (IDs 21919025/21919044). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, "ressalvado o direito de impugnar a qualquer tempo em caso de identificação de alguma irregularidade no precatório" (IDs 22015875/22015877). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário WELLERSON MIRANDA PEREIRA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Em consequência, expeça-se certidão exclusivamente para participação no REFIS em favor do ora habilitado. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios